Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO E PRIVILEGIADO PELO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICDORA E O PRIVILÉGIO. INEXISTÊNCIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS MANTIDA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS E FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, com base em todas as alíneas do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla.
2. No caso em apreço, não há irregularidade posterior a pronúncia a ensejar a anulação do julgado. Além de não constar registro de nenhuma da parte acerca de qualquer irregularidade procedimental ocorrida em plenário, operando-se a preclusão sobre eventuais matérias atinentes à nulidade, nos moldes do art. 571, inc. V, do Código de Processo Penal, a simples referência, em plenário, pelo Ministério Público de que o Tribunal teria se equivocado ao especificar qual teria sido o motivo fútil, não resultou em prejuízo para o réu, eis que tal qualificadora, ao final, foi afastada pelo Conselho de Sentença.
3. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado está totalmente destoante do conjunto probatório.
4. Não se vislumbra decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, na forma tentada, quando há versão nos autos, sustentada pela vítima e seus familiares que presenciaram o fato, de que ela foi atingida por um golpe de faca desferido pelo réu, seu ex-companheiro, após ela se negar a sair de uma festa familiar para ir com ele encher o pneu do carro. 4.1. Tendo o Conselho de Sentença acatado a versão apresentada pelo réu e sua Defesa, que encontra amparo nos elementos de convicção dos autos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Ainda que não se vislumbre o lastro probatório exigido tecnicamente para o reconhecimento do privilégio, no rito especializado do Júri, basta a convicção dos juízes do povo – desde que fundada em ao menos uma linha cognitiva, para que se afaste a causa de nulidade prevista no art. 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, qual seja, a hipótese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. De fato, a observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, assegura ao Júri a liberdade para escolher a versão que lhes pareça mais verossímil, desde que sustentada pelos elementos de prova. Nesse quadro, os jurados optaram por acreditar na versão apresentada pelo réu.
6. Embora desferido apenas um golpe de faca contra a vítima, não só o alto potencial lesivo do armamento utilizado – faca tática militar, conforme demonstrado na fotografia do Laudo Pericial – mas também a violência do golpe desferido, foi capaz de provocar ferimento de grande extensão (8cm) que resultou na perfuração e evisceração do intestino da vítima. A escolha da arma utilizada para o crime e a forma de execução do crime demonstra maior intensidade do dolo e, portanto, confere à conduta maior reprovabilidade.
7. O histórico de violência doméstica entre réu e vítima e o comportamento violento e possessivo do acusado durante o período do casamento (12 anos) que culminou na tentativa de homicídio pouco tempo após a separação do casal é fundamento idôneo a embasar a análise negativa da personalidade do agente.
8. Mantém-se a valoração desfavorável das consequências do crime que extrapolam à normalidade típica, eis que a vítima teve seu intestino delgado e cólon perfurado, ensejando risco de morte e sequelas em relação ao normal funcionamento do órgão atingido.
9. Inexiste bis in idem na utilização da fração mínima da causa de diminuição relativa à tentativa e a avaliação desfavorável das consequências do crime, eis que, a primeira foi fundamentada no iter criminis percorrido e a segunda, nas sequelas advindas para a vítima do ferimento causado pela conduta criminosa do apelante.
10. Recurso conhecido e desprovido.